Tribunal: TJSP
Processo: 1532690-62.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição – Taxa de Licença e Funcionamento – Exercícios de 2000 e 2001– Ajuizamento da execução depois de transcorridos mais de cinco (5) anos ininterruptos – Prescrição consumada – Sentença mantida. Recurso desprovido.